Tribunal: TJSP
Processo: 0020693-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Contrato bancário – Mútuo com garantia hipotecária - Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II – Art. 5o, II, item II.4, Resolução 623/2013 TJ/SP – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."